Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal.
2. A alegação de excesso de execução é matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil.
3. Transcorrido in albis o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e apresentada proposta para pagamento parcelado, não pode o executado, posteriormente, alegar que o valor executado é maior que aquele contido no título exequendo, em especial, quando a decisão que intimou para pagamento voluntário determinou à parte executada atentar-se para o valor indicado na inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.